Tribunal: STF
Processo: AI 756647
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPÇÃO PELA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. INVIABILIDADE. ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 



    Ausência de vínculo com a Administração Pública, quando da instalação da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, a obstar a investidura na função de defensor público, nos termos do art. 22 do ADCT. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.